Tribunal: TJES
Processo: 5006061-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006061-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA INDICAR MATRÍCULA DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para a substituição dos imóveis apresentados pelos agravados visando a expedição do mandado de penhora e avaliação, caberia a parte agravante indicar outros bens para a satisfação da execução, contudo em nenhum momento houve a indicação de outros bens.
2
. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que, contudo, não foi observado pelo agravante.
3
. Agravo interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
,
contra
decisão
(ID n°
290551
1
– p.
195
,
autos originais
), proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível de Vitória
/ES, que nos autos d
a

“ação
de liquidação de sentença
”

que move
o
ora agrava
do
,

determinou:
“intime-se a parte autora para juntar aos autos matrícula dos bens indicados à fl. 167 para fins de expedição de mandado de penhora e avaliação”.

Infere-se dos autos (ID 2905508) que os bens indicados à fl. 167 dos autos originais são: os apartamentos 402, 507, 601, 806, 807 e 808 e das lojas 01 a 09 e 13 do edifício Ilha do Farol, localizados no município de Vitória/ES.

Em suas razões recursais (ID n° 2905329), o agravante alega que vem sofrendo assédio judicial pela parte, aduzindo que
“
i
nfere-se que já foram ajuizadas pelo Sr. Armando e pela Sra. Zelinda, quando vivos, sucessivas ações relativas ao mesmo negócio jurídico, qual seja, a relação contratual entre as partes para edificação de prédio na cidade de Vitória/ES, apesar da sua clara falta de interesse.”

Sustenta a impossibilidade de penhora na fase de liquidação de sentença, haja vista a ausência de liquidez do título judicial.

Aduz que há a necessidade de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos aos agravados

Aponta que é necessário a substituição dos imóveis apresentados pelos agravados visando a expedição do mandado de penhora e avaliação, uma vez
“que o magistrado deve sempre levar em consideração o binômio satisfação do crédito e menor onerosidade para o devedor”
.

Ressalta que o retorno econômico-financeiro gerados pelos imóveis apresentados pelo agravado ajuda a manter a estabilidade e solvência da sociedade empresária, e que
“
o princípio da preservação da empresa, assume caráter de norma de ordem pública e de relevante interesse social, como inerente aos interesses de uma coletividade, por vezes interessada na conservação da atividade empresarial.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para impedir a expedição de mandados de penhora e avaliação sobre os apartamentos 402, 507, 601, 806, 807 e 808 e das lojas 01 a 09 e 13 do edifício Ilha do Farol.

Decisão ID 30799614 indeferindo o efeito suspensivo à decisão atacada.

Contrarrazões do agravado (ID 3323016) em que alega que o agravante não indicou qualquer bem em substituição ao penhorado.

Afirma que apesar dos agravantes suscitarem a regra do artigo 805 do Código de Processo Civil, não apresentaram meio menos oneroso para assegurar a medida executiva.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Agravo interno de ID 3381957 em que a agravante requer a reforma da decisão ID 30799614 que indeferiu o pedido liminar.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de liquidação de sentença que tramita na 5ª Vara Cível de Vitória. Na inicial, os autores Armando Valentino Bortoluzzi e Zelinda Rosa Bortoluzzi pleitearam a homologação da quantia de R$ 1.403.110,58, no tocante à condenação imposta na ação nº 0035739-75.2014.8.08.0024.

Em nova manifestação, os ora agravados pleitearam o prosseguimento da execução, pugnando pela expedição de mandado de penhora e avaliação dos apartamentos 402, 507, 601, 806, 807 e 808 e das lojas 01 a 09 e 13 do edifício Ilha do Farol.

Em 03/06/2022 o juízo determinou a intimação da parte agravada para juntar aos autos as matrículas dos bens indicados para expedição de mandado de penhora e avaliação, sendo as referidas matrículas apresentadas em 14/06/2022.

De fato nota-se nos autos que houve a apresentação das matrículas dos imóveis para a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens supra citados.

Inicialmente, analisando a decisão agravada, verifica-se tratar-se de decisão que visa apenas dar continuidade na marcha processual, não havendo conteúdo lesivo à agravante, visto que apenas determinou que apresentasse aos autos as matrículas dos bens a serem penhorados.

No tocante a
alegativa de
impossibilidade de penhora na fase de liquidação de sentença
, haja vista a ausência de liquidez do título judicial e que há a necessidade de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos aos agravados,
esclareço que este ponto já encontra-se superado.

E
m 13/05/2021 o douto magistrado proferiu decisão
(ID 21409320 - fls. 92/94 dos autos originais)
homologando os cálculos apresentados pelos agravados,
uma vez que os cálculos apresentados seguiram os parâmetros estabelecidos no julgamento do recurso de Apelação Cível n° 0035739-75.2014.8.08.0024, nos seguintes termos:

(...) Inicialmente, entendo que não merece ser acolhida a alegação do requerido de que o processamento da presente liquidação deve ocorrer na forma do inciso II do artigo 509, combinado com o que preceitua o artigo 511 do CPC. Isso porque, entendo que o caso se amolda à liquidação por arbitramento, prevista no inciso I do art. 509 do CPC.

De acordo com a interpretação da doutrina, nesse caso, em consonância com o artigo 510 do CPC, caberá ao magistrado intimar as partes para que apresentem documentos e pareceres capazes de subsidiar a formação de sua convicção, e apenas se não puder decidir com base nesses documentos será realizada a produção de prova pericial.

Ademais, consoante prescreve o §4º do artigo 509 do CPC, na liquidação é vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou. [...]

À luz dos parâmetros fixados pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, postulam os requerentes, sejam homologados os cálculos por eles apresentados, que utilizou como base de cálculo a diferença entre o preço de uma unidade-padrão e uma cobertura duplex do Ed. Miami Beach que, em outubro de 2014, perfazia R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Sustentam os requerentes que, em petição inicial, foi alegado que o valor da diferença entre o preço de uma unidade-padrão e uma cobertura duplex do Ed. Miami Beach, em outubro de 2014, perfazia R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que não teria sido impugnado pelo requerido em sede de contestação.

Em petição de fls. 42 e seguintes, o requerido apesar de externar não concordar com o valor da diferença entre as unidades-padrão e cobertura duplex na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não apontou qual valor que considera adequado para utilizar como base de cálculo, não apresentou documentos elucidativos nesse sentido, tampouco postulou a produção de qualquer prova.

Diante disso, pelas razões expostas e por considerar que os documentos apresentados pelos requerentes são suficientes para subsidiar o cálculo apresentado, que entendo seguir os parâmetros fixados no acórdão, vislumbro que o pedido dos requerentes merece ser acolhido.

Nessa perspectiva, pelas razões expostas e por entender corretos os parâmetros utilizados, homologo os cálculos apresentados pelos requerentes. (...)

Por não concordarem com a decisão, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento nº 5003123-87.2021.8.08.0000, que fora julgado por esta egrégia Segunda Câmara, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo primevo de homologação dos cálculos. Referido julgamento transitou em julgado 11/02/2022.

Assim
não vislumbro, nessa ocasião, qualquer mácula nos cálculos que foram homologados pelo Juízo de Origem.
Ademais, esclareço que
com a homologação dos cálculos, deu-se início a fase
do cumprimento provisório da decisão, conforme preconizado no artigo 520 do Código de Processo Civil
, não havendo que se falar na impossibilidade de penhora na fase de liquidação de sentença, haja vista que
encontram-se líquidos os valores devidos aos agravados
.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE QUANTIA LÍQUIDA.
Possibilidade de imediato cumprimento provisório da sentença, eis que se trata de parcela já liquidada. Irresignação do executado que não merece prosperar. Inocorrência de trânsito em julgado que não obsta a execução provisória. Aplicação do
artigo 520, do código de processo civil.
Apelação interposta, que não mais impede a execução provisória da sentença, ante o julgamento do mérito do referido recurso nessa mesma sessão de julgamento. Execução de obrigação de pagar quantia certa que se dá na mesma forma da definitiva.
Planilha apresentada pelo credor que está de acordo com o que dispõe o artigo 524, do código de processo civil. Princípio da efetividade processual. Execução que deve se realizar no interesse do credor, conforme art. 797, do CPC. Ausência de violação do princípio da menor onerosidade. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0005746-38.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 10/04/2023; Pág. 555)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO COLETIVA Nº 6.542/2005. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DEVEM SER ARGUIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Constatado o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos, o que foi, inclusive, certificado pela Secretaria do Juízo, deve ser determinado o prosseguimento do feito executório.
II. A análise de matérias suscitadas nas contrarrazões caracterizaria indevida ampliação do efeito devolutivo do recurso, sobretudo porque dependem de comprovação documental a ser analisada no Juízo de base em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 520 e seguintes do CPC), sob pena de supressão de instância. III. Recurso provido. (TJMA; AI 0813508-29.2020.8.10.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Moraes Salazar; DJNMA 14/03/2023)

Desta forma, em ato contínuo, o magistrado determinou a intimação do executado (ID fls. 142 dos autos originais), para que no prazo de 15 (quinze) dias efetuasse o pagamento do montante da execução, na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Quanto à
necessári
a
substituição dos imóveis apresentados
pelos agravados visando à expedição do mandado de penhora e avaliação, consigno que
caberia à parte agravante indicar outros bens para a satisfação da execução, contudo em nenhum momento houve a indicação de outros bens
.

Neste sentido, vejamos o artigo 847, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

Por fim, ressalto que conforme preconizado no
artigo 805, parágrafo único do CPC, cabe ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a medida executiva,
caso contrário, serão mantidos os atos executivos já determinados pelo magistrado.

Assim,
como

os agravantes não apresentaram nenhum outro meio
eficaz para garantia da satisfação da medida executiva, deve a medida estabelecida pelo douto juízo ser mantida
.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO (INDEX 1031, DO PROCESSO ORIGINÁRIO) QUE DETERMINOU A PENHORA DOS LUCROS/DIVIDENTOS OU QUAISQUER OUTROS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DA EXECUTADA, JUNTO ÀS EMPRESAS E CONSÓRCIOS DAS QUAIS TEM PARTICIPAÇÃO/CONTROLE, NO PERCENTUAL DE 5%, ATÉ O LIMITE DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO DAS EXECUTADAS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. CUIDA-SE, NA ORIGEM, DE EXECUÇÃO JUDICIAL, QUE TEVE INÍCIO EM 2019, NÃO TENDO OS EXECUTADOS EFETUADO O PAGAMENTO DO DÉBITO, EM QUE PESE INTIMAÇÃO POSITIVA. Como ressaltado pelo r. Juízo de origem, foram realizadas duas penhoras online com resultados negativos. Diante disso, foi proferida decisão que determinou a penhora de 5% dos lucros/dividendos ou quaisquer outros benefícios econômicos das executadas, junto às empresas e consórcios das quais tem participação/controle, até o limite do débito exequendo, na forma do artigo 1.026 do Código Civil. Primeiramente, descabida a pretensão das Executadas de suspensão do feito, diante do determinado no Tema 769 do STJ. Observa-se que o Tema 769 do STJ trata dos processos regidos pela Lei nº6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, que não é o caso dos autos. Igualmente sem razão às Demandadas no que se refere à alegação de que a decisão fere dispositivos legais que visam à manutenção da atividade empresarial. Cabe destacar que foi determinada somente a penhora de 5% dos lucros/dividendos, não havendo que se falar em prejuízo a atividade das Suplicadas. Ademais,
as Executadas não indicaram outros meios mais

eficazes e menos onerosos, de modo a possibilitar o afastamento do
decisum
. Aplicação do parágrafo único do
artigo 805 do CPC,
in
verbis: -Ao executado que alegar ser a medida

executiva

mais

gravosa

incumbe indicar outros meios mais

eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Por fim, não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o que se quer com a medida é a penhora dos rendimentos das sócias, ora Executadas, por dívida própria. Assim, deve ser mantida a r. Decisão guerreada. (TJRJ; AI 0081991-27.2022.8.19.0000; Resende; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 10/03/2023; Pág. 678)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO IGUALMENTE EFICAZ À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o parágrafo único, do
art. 805, do CPC,
dispositivo alinhado à efetividade do processo satisfativo, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
(TJMG; AI 1241318-56.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 01/02/2023; DJEMG 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Determinação de penhora do faturamento da empresa executada. Irresignação. Descabimento. Deferimento ocorrido somente após da pesquisa via BacenJud e RenaJud terem restado infrutíferas para a satisfação integral do débito.
Ao executado que alega ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Inteligência do
art. 805, parágrafo único, do CPC.
Inexistência de indicação de outros bens à penhora. Impossibilidade de se privilegiar o interesse do devedor que tenta postergar o cumprimento da execução.
Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2272366-53.2022.8.26.0000; Ac. 16374648; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 16/01/2023; DJESP 02/02/2023; Pág. 2139)

Sendo assim, não há que se falar na suspensão da expedição de mandados de penhora e avaliação sobre os apartamentos 402, 507, 601, 806, 807 e 808 e das lojas 01 a 09 e 13 do edifício Ilha do Farol.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 3381957.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2023 às 14:57:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45976514042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR